Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725399-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA ADELIA MARQUES DOURADO DE SA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança de mensalidade de plano de saúde (R$ 15.501,24), indeferiu a penhora de percentual do salário da executada. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a executada recebe remuneração de R$ 13.640,89 e a penhora de 10% a 30% desse valor não é capaz de comprometer a sua subsistência; 2) não foram localizados bens penhoráveis nas pesquisas aos sistemas Renajud e Infojud; 3) o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora salarial quando preservado o mínimo existencial. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de obstar a prescrição e, no mérito, seja deferida a penhora de 30% do salário da agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional, a partir do caso concreto. E, no presente caso, a executada é servidora da Controladoria-Geral da União e sua última remuneração líquida foi de R$ 6.463,25, de modo que a penhora pretendida tem potencial para comprometer o seu mínimo existencial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator